Tribunal: TJDFT
Processo: 0752602-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 525, §4o DO CPC. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DE CÁLCULO. NÃO APRESENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença pela qual rejeitada liminarmente a impugnação apresentada, fundada na alegação de excesso de execução.
2. A legislação processual exige que o executado, ao alegar excesso de execução, apresente, além do valor que afirma correto, demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo, conforme expressa determinação do art. 525, §4o do CPC. 2.1. O §5o do mesmo dispositivo prevê a rejeição liminar da impugnação quando o excesso de execução constitui o único fundamento e o devedor não apresenta o demonstrativo respectivo. 2.2. Na hipótese, a executada não juntou memória de cálculo capaz de demonstrar as inconsistências alegadas, tendo se limitado a afirmar erros de capitalização de juros e incidência indevida de honorários.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.